Tribunal: TJSP
Processo: 1526420-38.2014.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de pré-executividade – Extinção da execução em razão da suspensão do crédito tributário – Reconhecimento da validade e integralidade do depósito efetuado – Realização do depósito judicial integral do débito nos autos da ação anulatória no 0005825-09.2013.8.26.0053, o que ensejou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de pré-executividade – Extinção da execução em razão da suspensão do crédito tributário – Reconhecimento da validade e integralidade do depósito efetuado – Realização do depósito judicial integral do débito nos autos da ação anulatória no 0005825-09.2013.8.26.0053, o que ensejou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN – A existência de hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário é óbice ao ajuizamento da execução fiscal que, se ajuizada, deve ser extinta, em razão da inexigibilidade da dívida – REsp no 1.140.956/SP, submetido ao regime dos recursos representativos de controvérsia – Pretensão Fazendária de redução dos honorários advocatícios – Verba honorária de 10% do valor da causa mantida – Honorários recursais fixados – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000306986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1526420-38.2014.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado FLEURY S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1526420-38.2014.8.26.0014 -Voto no 16.913
2
Apelação Cível no 1526420-38.2014.8.26.0014
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado: Fleury S.a.
Comarca: São Paulo
Voto no 16.913
APELAÇÃO
DIREITO TRIBUTÁRIO
EXECUÇÃO
FISCAL Exceção de pré-executividade Extinção da execução
em razão da suspensão do crédito tributário Reconhecimento da
validade e integralidade do depósito efetuado Realização do
depósito judicial integral do débito nos autos da ação anulatória no
0005825-09.2013.8.26.0053, o que ensejou a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso
II, do CTN
A existência de hipótese de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário é óbice ao ajuizamento da
execução fiscal que, se ajuizada, deve ser extinta, em razão da
inexigibilidade da dívida REsp no 1.140.956/SP, submetido ao
regime dos recursos representativos de controvérsia Pretensão
Fazendária de redução dos honorários advocatícios
Verba
honorária de 10% do valor da causa mantida
Honorários
recursais fixados Sentença mantida Recurso improvido.
Trata-se de apelação do Estado de São Paulo contra a r.
sentença de fls. 122/123 que acolheu a exceção de pré-executividade para
julgar extinta a execução fiscal1 movida contra Fleury S.A., ante a suspensão
da exigibilidade do crédito em ação anulatória anterior à propositura desta
execução fiscal, e condenou a Fazenda Estadual ao pagamento de verba
honorária fixada em 10% sobre o valor da causa.
Pugna a Fazenda Estadual pela inversão do julgado, sustentando,
em síntese, que tem o dever de propor a execução fiscal mesmo com
exigibilidade suspensa. Afirma que a informação do depósito realizado
demora para ser carregado no sistema, o que dificulta o controle.
Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios fixados.
Recurso recebido, processado e respondido.
1 Valor da causa de R$ 175.705,53 em 17/01/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1526420-38.2014.8.26.0014 -Voto no 16.913
3
O feito foi distribuído, em 20/02/2017, ao Des. Camargo Pereira,
e, em razão de determinação da Presidência de Direito Público desta Corte,
foi redistribuído a este magistrado, vindo concluso para julgamento em
19/02/2020 (fl. 164).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Ao que consta dos autos, o Estado de São Paulo ajuizou, em
17/01/2014, execução fiscal objetivando a cobrança de créditos tributários de
ICMS, consubstanciado na CDA no 1.093.524.506, no valor de R$
175.705,53.
A executada Fleury S.A. apresentou exceção de pré-
executividade sustentando que o crédito tributário encontrava-se com a
exigibilidade suspensa, em virtude do depósito judicial integral nos autos da
ação anulatória no 0005825-09.2013.8.26.0053, ainda não definitivamente
julgada.
Em 18/06/2015, sobreveio a r. sentença ora atacada, que julgou
extinta a execução, pelo reconhecimento da suspensão da exigibilidade do
débito que aqui se discute.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1526420-38.2014.8.26.0014 -Voto no 16.913
4
Com efeito, restou incontroverso nos autos que o Estado de São
Paulo ajuizou a execução de dívida tributária que estava com a exigibilidade
suspensa, em razão da realização de depósito em ação anulatória ainda não
julgada em definitivo.
Nos autos da ação anulatória no 0005825-09.2013.8.26.0053,
houve decisão judicial reconhecendo o depósito integral da dívida e que não
foi impugnada pela Fazenda do Estado de São Paulo.
Com isso, a Fazenda Estadual deveria, por intermédio de seus
órgãos administrativos - que, presume-se sejam interligados - ter
conhecimento da suspensão da exigibilidade do tributo objeto destes autos em
razão da realização do depósito na aludida ação anulatória.
De fato, a existência de hipótese de suspensão da exigibilidade
do crédito tributário é óbice ao ajuizamento da execução fiscal que, se
ajuizada, deve ser extinta, em razão da inexigibilidade da dívida.
A questão não é nova e encontra-se sedimentada na
jurisprudência, inclusive no âmbito do Col. STJ, que analisou a matéria
no REsp no 1.140.956/SP, submetido ao regime dos recursos
representativos de controvérsia (Tema 271), relatado, em 24/11/2010, pelo
então Min. Luiz Fux:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO
ANTIEXACIONAL ANTERIOR À EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO
INTEGRAL DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, II, DO CTN). ÓBICE À
PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL, QUE, ACASO AJUIZADA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1526420-38.2014.8.26.0014 -Voto no 16.913
5
DEVERÁ SER EXTINTA.
1. O depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151,
inciso II, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário,
impedindo o ajuizamento da execução fiscal por parte da Fazenda
Pública. (Precedentes: REsp 885.246/ES, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe
06/08/2010; REsp 1074506/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/09/2009; AgRg nos EDcl no REsp
1108852/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 10/09/2009; AgRg no REsp
774.180/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 16/06/2009, DJe 29/06/2009; REsp 807.685/RJ, Rel. Ministro
TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2006,
DJ 08/05/2006; REsp 789.920/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2006, DJ 06/03/2006; REsp
601.432/CE, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 27/09/2005, DJ 28/11/2005; REsp 255.701/SP, Rel.
Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em
27/04/2004, DJ 09/08/2004; REsp 174.000/RJ, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2001, DJ 25/06/2001;
REsp 62.767/PE, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/1997, DJ 28/04/1997; REsp
4.089/SP, Rel. Ministro GERALDO SOBRAL, Rel. p/ Acórdão MIN. JOSÉ
DE JESUS FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/1991, DJ
29/04/1991; AgRg no Ag 4.664/CE, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/1990, DJ 24/09/1990)
2. É que as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário
(art. 151 do CTN) impedem a realização, pelo Fisco, de atos de cobrança,
os quais têm início em momento posterior ao lançamento, com a lavratura
do auto de infração.
3. O processo de cobrança do crédito tributário encarta as seguintes
etapas, visando ao efetivo recebimento do referido crédito:
a) a cobrança administrativa, que ocorrerá mediante a lavratura do auto
de infração e aplicação de multa: exigibilidade-autuação;
b) a inscrição em dívida ativa: exigibilidade-inscrição;
c) a cobrança judicial, via execução fiscal: exigibilidade-execução.
4. Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito
integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no
de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou
mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente
à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de
infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o
ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta.
5. A improcedência da ação antiexacional (precedida do depósito do
montante integral) acarreta a conversão do depósito em renda em favor da
Fazenda Pública, extinguindo o crédito tributário, consoante o comando
do art. 156, VI, do CTN, na esteira dos ensinamentos de abalizada
doutrina, verbis: "Depois da constituição definitiva do crédito, o depósito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1526420-38.2014.8.26.0014 -Voto no 16.913
6
quer tenha sido prévio ou posterior, tem o mérito de impedir a propositura
da ação de cobrança, vale dizer, da execução fiscal, porquanto fica
suspensa a exigibilidade do crédito. (...) Ao promover a ação anulatória de
lançamento, ou a declaratória de inexistência de relação tributária, ou
mesmo o mandado de segurança, o autor fará a prova do depósito e pedirá
ao Juiz que mande cientificar a Fazenda Pública, para os fins do art. 151,
II, do Código Tributário Nacional. Se pretender a suspensão da
exigibilidade antes da propositura da ação, poderá fazer o depósito e, em
seguida, juntando o respectivo comprovante, pedir ao Juiz que mande
notificar a Fazenda Pública. Terá então o prazo de 30 dias para promover
a ação. Julgada a ação procedente, o depósito deve ser devolvido ao
contribuinte, e se improcedente, convertido em renda da Fazenda Pública,
desde que a sentença de mérito tenha transitado em julgado" (MACHADO,
Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 27a ed., p. 205/206).
6. In casu, o Tribunal a quo, ao conceder a liminar pleiteada no bojo do
presente agravo de instrumento, consignou a integralidade do depósito
efetuado, às fls. 77/78: "A verossimilhança do pedido é manifesta, pois
houve o depósito dos valores reclamados em execução, o que acarreta a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de forma que concedo a
liminar pleiteada para o fim de suspender a execução até o julgamento do
mandado de segurança ou julgamento deste pela Turma Julgadora."
7. A ocorrência do depósito integral do montante devido restou
ratificada no aresto recorrido, consoante dessume-se do seguinte excerto do
voto condutor, in verbis: "O depósito do valor do débito impede o
ajuizamento de ação executiva até o trânsito em julgado da ação. Consta
que foi efetuado o depósito nos autos do Mandado de Segurança
impetrado pela agravante, o qual encontra-se em andamento, de forma
que a exigibilidade do tributo permanece suspensa até solução definitiva.
Assim sendo, a Municipalidade não está autorizada a proceder à cobrança
de tributo cuja legalidade está sendo discutida judicialmente."
8. In casu, o Município recorrente alegou violação do art. 151, II, do
CTN, ao argumento de que o depósito efetuado não seria integral, posto
não coincidir com o valor constante da CDA, por isso que inapto a garantir
a execução, determinar sua suspensão ou extinção, tese insindicável pelo
STJ, mercê de a questão remanescer quanto aos efeitos do depósito
servirem à fixação da tese repetitiva.
9. Destarte, ante a ocorrência do depósito do montante integral do
débito exequendo, no bojo de ação antiexacional proposta em momento
anterior ao ajuizamento da execução, a extinção do executivo fiscal é
medida que se impõe, porquanto suspensa a exigibilidade do referido
crédito tributário.
10. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1140956/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 24/11/2010, DJe 03/12/2010)
Dentro dessa linha de raciocínio, ante a ocorrência do depósito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1526420-38.2014.8.26.0014 -Voto no 16.913
7
do montante integral do débito exequendo, no bojo de ação autônoma
proposta anteriormente ao ajuizamento da execução, a extinção do executivo
fiscal é medida que se impõe, pois suspensa a exigibilidade do referido
crédito tributário.
No que se refere ao pedido de redução dos honorários
advocatícios, não assiste razão à Fazenda Estadual.
Percebe-se que a Juíza a quo fixou o percentual mínimo de 10%
previsto no inciso I do §3o do art. 85 do CPC/2015, aplicável às causas como
esta, em que o proveito econômico não supera 200 salários mínimos.
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor. (...) §3o Nas causas em que a Fazenda Pública for
parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos
incisos I a IV do §2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo
de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
Sendo assim, deve ser mantida a sentença tal como lançada.
Por fim, há necessidade de fixação de honorários recursais em
relação à apelação interposta pela Fazenda, que foi improvida, razão pela qual
ficam majorados em 1% acima do fixado pela Juíza a quo (totalizando em
11%) os honorários advocatícios a serem pagos pela exequente, em atenção
ao art. 85, §11, do CPC e ao trabalho adicional realizado em grau recursal
pelo advogado da parte ex adversa.
DECIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1526420-38.2014.8.26.0014 -Voto no 16.913
8
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença tal como lançada.
Majoram-se em 1% acima do fixado pela Juíza a quo
(totalizando em 11%) os honorários advocatícios a serem pagos pela
exequente, em atenção ao art. 85, §11, do CPC e ao trabalho adicional
realizado em grau recursal pelo advogado da parte ex adversa.
MAURICIO FIORITO
Relator